Tribunal: TJMT
Processo: 0052384-09.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052384-09.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO DE SOUZA DIAS - CPF: 025.850.801-96 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – REJEITADA – INCAPACIDADE PERMANENTE OU INVALIDEZ – NÃO CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A realização de nova perícia somente seria possível se a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480, CPC), o que não é o caso, pois a perícia foi feita por profissional com capacidade técnica e de confiança do juízo, que apresentou laudo pericial suficiente para que fosse aferida a extensão das lesões existentes à luz da controvérsia a ser dirimida nos autos.

2.

Alega o autor que, devido a acidente sofrido quando realizava atividade de treinamento físico na pista de Pentatlo Militar, sentiu dores fortíssimas em sua coluna, após pular um obstáculo, e que mesmo após tratamento médico, as dores não cessaram, tornando-o inválido para as atividades militares.

3.

Entretanto, a perícia médica realizada nos autos concluiu pela inexistência de qualquer limitação anatômica ou funcional, mas sim, de processo degenerativo em razão de envelhecimento.

4.

Denota-se, pois, que tanto o recurso de apelação quanto o presente agravo interno, não apontam qualquer argumento técnico capaz de refutar a conclusão do laudo pericial, alegando somente que o autor estaria incapacitado para as atividades típicas de militar, o que foi expressamente rechaçado pelo laudo, tanto que o autor permanece em atividade laborativa como segurança armada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por FABIANO DE SOUZA DIAS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta em desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A, ante a inexistência de qualquer limitação funcional, incapacidade permanente ou invalidez do autor.

Alega o agravante, em apertada síntese, a nulidade da sentença, vez que houve cerceamento de defesa quanto à necessidade de nova perícia médica em razão da evidente contraposição de provas e a perícia elaborada é falha e incompleta, sendo esta a única prova na qual, tanto a Magistrada de piso quanto este Relator, fundou o convencimento.

Afirma seu direito ao percebimento da indenização securitária contratada, eis que o segurado se encontra totalmente incapacitado para sua profissão habitual de militar.

Invocando o Princípio do “in dubio pro consumidor”, defende que deve prevalecer o laudo médico trazido pelo agravante, afastando o entendimento exarado no laudo incompleto confeccionado em juízo.

Assim, pede seja provido o presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada, provendo as alegações aventadas no sentido de se reconhecer o direito do agravante à indenização securitária contratada, seja pelo juízo de retratação, seja pelo julgamento colegiado (ID 37969486).

Contrarrazões da parte agravada (ID 39732463 e 39904990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em sede de preliminar, o agravante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de complementação da perícia, a qual deixou de analisar documentos médicos carreados aos autos, bem como de considerar que o militar se encontra limitado para sua atividade laborativa habitual.

Razão não lhe assiste.

Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente a lide, como no caso presente.

Se acaso entender que os documentos constantes nos autos não são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá conceder às partes a oportunidade para que especifiquem as provas a serem produzidas.

Caso contrário, ou seja, se o juiz já tiver formado seu livre convencimento motivado, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão.

Ainda, pode o juiz entender, segundo seu arbítrio sobre o conjunto probatório, que as provas requeridas não serão úteis ao processo.

Nesse sentido leciona Antônio Carlos Marcato:

“Constatado ser o caso de julgamento do pedido (art. 269, I), o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais.” (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, pág. 983)

No mesmo sentido é o ensinamento de Vicente Greco Filho:

“O julgamento antecipado da lide, para Calmon de Passos, não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material necessário para formar a convicção do magistrado (art. 330, I), ou ocorrendo a revelia (art. 330, II) (...) O objeto da prova é sempre o fato controvertido, pertinente e relevante. Se for incontroverso, não há necessidade de prova; tampouco se for irrelevante ou impertinente, pois então não alterará em nada o resultado da causa.” (Direito Processual Civil Brasileiro. 14ª ed. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2000, pág. 169-170)

Assim, se o magistrado de primeiro grau entendeu que os fatos relevantes para o deslinde da causa já estavam suficientemente comprovados, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Além disso, o laudo pericial indica de maneira clara e precisa qual foi a lesão sofrida e sua extensão, sendo as respostas apresentadas suficientes para dirimir a questão discutida nos autos, no que tange a lesão incapacitante do autor.

Assim, tem-se que inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com a sua conclusão não autoriza a realização de nova prova.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO DPVAT NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A realização de perícia complementar ou nova perícia somente pode ser determinada nas hipóteses de omissão ou inexatidão dos resultados da primeira, ou ainda quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida ao juiz (art. 480, §1º, do NCPC). A simples insatisfação com o resultado da perícia não é suficiente para a realização de nova perícia ou sua complementação. 2. Não é cabível o aditamento da petição inicial para inclusão de novo pedido após o saneamento do feito, conforme disposição contida no art. 329 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS, Apelação n. 0805115-63.2017.8.12.0001, 4ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel, Julgado em: 20/02/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO PERITO NÃO IMPLICA MÁCULA AO LAUDO, TAMPOUCO A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PROVA. TESE RECHAÇADA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ TEMPORÁRIA, QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCLUSÃO PERICIAL NO MESMO SENTIDO DAQUELA DO ́RGÃO PREVIDENCIÁRIO (INSS), QUE CONCEDEU AO APELANTE O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.” (TJ-SC, Apelação Cível nº. 0303317-82.2014.824.0038, Relator: Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, Julgado em: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEXATIDÃO DO LAUDO PERICIAL A JUSTIFICAR PRODUÇÃO DE NOVA PROVA – MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com a sua conclusão não autoriza a realização de nova prova. Se o julgador, intimamente relacionado com a causa, concluir que o laudo pericial, mesmo apresentando conclusão que não agrada a uma das partes, acha-se apto ao embasamento da sua decisão, não é de ser efetuada nova perícia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. II - Diante do fato de que as lesões do autor (militar) não são aptas a determinar sua reforma, tanto que permanece em atividade, sem restrições, inviável a pretensão de recebimento da indenização securitária por invalidez permanente.” (TJ-MS, Apelação Cível nº 0000129-58.2012.8.12.0039, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 2ª Câmara Cível, Julgado em: 14/05/2020)

A realização de nova perícia somente seria possível se a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480, CPC), o que não é o caso, pois, como dito, a perícia foi feita por profissional com capacidade técnica e de confiança do juízo, que apresentou laudo pericial suficiente para que fosse aferida a extensão das lesões existentes à luz da controvérsia a ser dirimida nos autos.

Na realidade, os questionamentos refletem tão somente o inconformismo da parte autora em relação à conclusão do laudo, não havendo nele qualquer contradição ou qualquer outro vício, que justifique a realização de uma nova perícia.

Logo, não há falar-se, por via de consequência, em nulidade da sentença.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta por FABIANO DE SOUZA DIAS, em desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A.

O autor alega que é militar do Exército Brasileiro e aderiu a um contrato de seguro de vida, sendo a Fundação Habitacional do Exército (FHE) a estipulante do seguro, apólice nº 930.4529, subgrupo 5, matrícula Fam 008.521.584-8, cujo valor do prêmio é descontado diretamente do seu soldo.

Aduz que o seguro do qual é beneficiário, conforme a tabela vigente em 28/01/2015, tem cobertura para morte (R$ 47.369,34), Morte Acidental (R$ 94.738,68); Invalidez Permanente por Acidente (R$ 94.738,68) e Invalidez Permanente Total por Doença (R$ 47.369,34).

Afirma que, no dia 19/04/2012, quando realizava atividade de treinamento físico na pista de Pentatlo Militar, veio a sentir dores fortíssimas em sua coluna, após pular um obstáculo, e que mesmo após tratamento médico, as dores não cessaram, tornando-o inválido para as atividades militares.

Requer que as rés sejam compelidas a exibir documentos relativos ao contrato de seguro e a condenação delas, de forma solidária, ao pagamento da indenização total de invalidez por acidente, no importe de R$ 102.657,15.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou improcedente a demanda, visto que restou comprovado que o autor está apto às funções militares ou da vida civil, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, por julgar o processo sem conceder o pedido de perícia complementar, uma vez que o perito atuante na demanda não dispõe da especialidade necessária, qual seja, ortopedia; que o expert apresentou um laudo omisso e contraditório, sendo certo que deixou de esclarecer as questões atinentes à restrição para atividade militar; que o laudo pericial acostado nos autos diverge totalmente dos documentos médicos acostados, que atestam a incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o apelo, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – NÃO VERIFICADA – INCAPACIDADE DO PERITO – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

2 - “INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. AUTORA QUE NÃO SE INSURGE, NO MOMENTO OPORTUNO, CONTRA A NOMEAÇÃO DA EXPERT, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA.” (TJ-SC Apelação Cível AC 00056404420138240079 Videira 000564044.2013.8.24.0079 - Data de publicação: 13/06/2017).

3 - “AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo a nulidade da sentença, vez que houve cerceamento de defesa quanto à necessidade de nova perícia médica exatamente porque há evidente contraposição de provas e a perícia elaborada é falha e incompleta, sendo esta a única prova no qual, tanto a Magistrada de piso quanto este Relator, fundou-se o convencimento.

Afirma seu direito ao percebimento da indenização securitária contratada, eis que o segurado se encontra totalmente incapacitado para sua profissão habitual de militar.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Com relação a prescrição, em que pese a sentença guerreada não ter levado em consideração a interposição da lide primeiramente na Comarca de Campo Grande-MS, na data de 05.02.2014, ainda assim, entendo que a pretensão autoral esta prescrita, uma vez que, mesmo a carta de ciência do pagamento parcial ser datada do dia 06.02.2013, o depósito parcial em conta foi efetuado em 01.02.2013, consequentemente, prescrita está a pretensão de complementação pelo valor integral, uma vez que, segundo o art. 206, §1º, II, “a”do Código Civil, in casu ̧ o prazo prescricional é de 1 ano, sendo que o termo inicial da prescrição é a data do pagamento administrativo a menor.

Nesse sentido o STJ já se posicionou:

PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Sumulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acordão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor. 3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária e, seu grau máximo, entendimento análogo aquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse clausula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 1318639/MS, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/O5/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUR§O ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇAO. PRAZO ANUAL. SUMULA 101/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAQAO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇAO. 1. Nos termos da Súmula 101 do STJ, "a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano” 2. O termo inicial da prescrição, no caso, é a data do pagamento administrativo a menor, marco interruptivo da prescrição anteriormente iniciada para o recebimento da totalidade da indenização securitária (art. 202, inciso VI, Código Civil) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg, no AREsp 367.734/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03.03.2015, DJe 10.03.2015)

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais.

Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da causa, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% do valor da causa. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos. Senão, vejamos:

Como dito, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz:

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora.” (in Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652)

Nessa linha, de acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo menciona que “a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato. Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.” (in Contratos, 3ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844)

No caso, a contratação do seguro é incontroversa.

Alega o autor que, devido a acidente sofrido quando realizava atividade de treinamento físico na pista de Pentatlo Militar, veio a sentir dores fortíssimas em sua coluna, após pular um obstáculo, e que mesmo após tratamento médico, as dores não cessaram, tornando-o inválido para as atividades militares.

Entretanto, a perícia médica realizada nos autos (ID 20799482) concluiu pela inexistência de qualquer limitação anatômica ou funcional, mas sim, de processo degenerativo em razão de envelhecimento.

Denota-se, pois, que tanto o recurso de apelação quanto o presente agravo interno, não apontam qualquer argumento técnico capaz de refutar a conclusão do laudo pericial, alegando somente que o autor estaria incapacitado para as atividades típicas de militar, o que foi expressamente rechaçado pelo laudo, tanto que o autor permanece em atividade laborativa como segurança armada.

Não fosse isso, sequer demonstrou-se no caso que a lesão que o autor/agravante possui decorreu do acidente descrito na inicial.

Nestas circunstâncias, não comprovada a invalidez, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência da lide.

É o que se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PERÍCIA. GRATUIDADE. 1. Não havendo comprovação da invalidez permanente, ônus que incumbia ao autor, tendo restado tal situação afastada pela prova técnica, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura. Precedentes. 2. Caso em que, em que pese o reconhecimento na Justiça do trabalho de limitação permanente do autor em razão de doença laborativa, a perícia judicial foi categórica ao concluir pela ausência de incapacidade para o trabalho. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Manutenção da sentença de improcedência. 3. Concessão da gratuidade que, embora ocorrida posteriormente à sentença, diante da omissão - pois o pedido é vertido na inicial - compreende os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70071496772, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 19/12/2016)

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. Ausência de invalidez permanente total por doença – inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização securitária pleiteada – ausência de comprovação de caracterização do risco contratado – sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1007688-84.2017.8.26.0362, Relatora: Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2020).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020